Tribunal: STF
Processo: RHC 270949
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.043.864/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.
Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi condenado a 28 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006). 
Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferida liminarmente. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça,  não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Neste Recurso Ordinário, a defesa requer “(a) o reconhecimento da nulidade do processo desde a sentença de pronúncia, em razão da utilização do silêncio do acusado em prejuízo da defesa; (b) subsidiariamente, a anulação do acórdão do STJ e do acórdão do TJSP, com determinação de novo julgamento da revisão criminal, enfrentando-se concretamente as teses do art. 621, I, do CPP; (c) o reconhecimento da atipicidade da condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/2006, com absolvição do recorrente quanto a esse delito; e (d) subsidiariamente quanto às interceptações, o reconhecimento da insuficiência de fundamentação do acórdão recorrido e a devolução da matéria para apreciação específica da tese relativa à ausência de perícia de voz”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não chegou a analisar as questões específicas suscitadas pela defesa, limitando-se a consignar: (a) as regras para a admissão da Revisão Criminal; e (b) que o Habeas Corpus não se presta à apreciação de alegações que demandem o revolvimento do conjunto fático-probatório, nos seguintes termos:

Com efeito, no que tange à ação revisional, constata-se que os argumentos exarados pela instância ordinária para indeferi-la na origem, em suma, a ausência de preenchimento dos requisitos constantes do artigo 621 do Código de Processo Penal - CPP, vão ao encontro do entendimento desta Corte Superior de Justiça sobre o tema.
Além do mais, conforme assinalado na decisão agravada, conforme assinalado na decisão agravada, apesar de a Defesa alegar a necessidade de absolvição por atipicidade, fato é que o agravante foi condenado pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes com amparo em provas de autoria e materialidade amplamente debatidas nos autos principais, sendo impossível revolver o contexto fático-probatório original de maneira a se afastar a condenação imposta, em não se identificando qualquer flagrante ilegalidade prima facie. 
Do mesmo modo no que concerne à aventada nulidade por uso indevido do silêncio do acusado como elemento de pronúncia, visto que a instância ordinária concluiu por sua condenação pautada "no robusto conjunto de provas, sem qualquer valoração negativa em relação ao silêncio do peticionário".
 Outrossim, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.
[...]
Por fim, quanto à alegada ilicitude das provas de interceptações telefônicas, o Tribunal de origem asseverou que a interceptação: "foi requerida e deferida de forma fundamentada, nos telefones dos familiares do sentenciado, resultando em vasta informação acerca dos homicídios e do crime de associação ao tráfico. E tudo dentro na legalidade" (fl. 31). 
Mais uma vez, inviável divergir das conclusões da instância ordinária sobre a questão ora em comento tendo em vista a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos de origem, procedimento, como se sabe, incabível na via estreita do  habeas corpus.

Além de não se constatar qualquer ilegalidade no acórdão impugnado — na medida em que a Revisão Criminal não se presta a funcionar como uma segunda Apelação (RHC 209147 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2022) —, observa-se que a pretensão deduzida pela defesa, em verdade, busca que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda a um novo exame da ação penal, mediante exame detalhado das provas, apreciadas pela instância competente, que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reconheceu a responsabilidade penal do paciente. Tal pretensão, evidentemente, não se compatibiliza com a via estreita do Habeas Corpus (cf. HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 18 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente